Tribunal: TJES
Processo: 5036548-53.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036548-53.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A e outros
RECORRIDO: VALDINICIO FERREIRA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5036548-53.2024.8.08.0048

RECORRENTES: BANCO AGIBANK;

BANCO DO BRASIL;

RECORRIDO: VALDINICIO FERREIRA SILVA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFISSÃO EXPRESSA EM TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA AO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
no dia 28 de agosto de 2024 recebeu contato telefônico de um indivíduo que se identificou como funcionário do Requerido Banco Agibank S.A., durante a ligação lhe foi oferecida a portabilidade de seus empréstimos para a referida instituição financeira.

Alega que, ante a dita proposta, concordou e seguiu as instruções do suposto funcionário, as quais foram transmitidas via aplicativo Whatsapp, no entanto, aduz que, em desacordo com o prometido, a operação realizada não se tratava de portabilidade, mas sim de um empréstimo pessoal no valor de R$ 2.600,44, o qual foi imediatamente sacado da sua conta.

Sustenta que, foi contatado por outra pessoa que se passou por funcionário do Requerido Banco do Brasil S.A., em que informou ser necessário realizar um novo procedimento para o cancelamento do empréstimo fraudulento e o reembolso dos valores, porém, resultou em novos saques indevidos e empréstimo o valor total de R$ 1.999,56, realizados através de PIX.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para DETERMINAR a rescisão dos contratos objetos da lide; Condenar as rés, de forma solidaria, a indenizar a parte Autora no valor de R$ 5.000,00, a titulo de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data.

Irresignados,

BANCO AGIBANK E BANCO DO BRASIL
interpuseram Recursos inominados pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que
o próprio Autor confessou quando da lavratura do B.O, que seguiu o passo a passo orientado por falsários.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que os recorrentes figuram como fornecedores, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais, sendo a reforma da sentença o caminho a seguir.

RECURSO DO BANCO AGIBANK

Em relação ao recurso do banco Agibank é preciso primeiramente fixar que o Autor admite a existência do contrato, bem como atesta o recebimento de valores correspondentes em sua conta bancária.

Não obstante, busca a nulidade da referida avença com base na alegação de que a contratação lhe foi oferecida como portabilidade, no entanto, foi feito empréstimo. Diz ainda que logo após ter recebido os valores em sua conta, foi feita transferência dos mesmos de forma fraudulenta. O Juízo de Origem entendeu pela nulidade do referido contrato, sob o seguinte fundamento principal:

Ora, muito embora não se discuta a validade da contratação feita por meio eletrônico, no caso dos autos, todas essas circunstâncias suspeitas conferem suficiente verossimilhança às alegações feitas na inicial para justificar a inversão do ônus da prova com base no artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078, de 1990, até porque a parte autora é tecnicamente hipossuficiente em relação ao réu para demonstrar que não celebrou esses contratos e que a autenticação biométrica foi feita por meio de fraude.

Os requeridos, porém, foram incapazes de demonstrar a licitude da contratação, sendo insuficiente a alegação de que o requerente enviou cópia de sua cédula de identidade e uma selfie, pois é sabido que marginais, de uma forma ou outra, conseguem acesso a documentos pessoais de terceiros e que eles se valem das mais criativas e variadas artimanhas para obtenção da biometria facial de suas vítimas.

Pois bem. Ao compulsar os autos noto que as tratativas em tese foram feitas por meio de telefone, tendo sido finalizadas por whatsapp. Não obstante, o teor de tais conversas não foi trazido pelo Autor. Além disso, no Boletim de ocorrência juntado no ID17094866, o Autor afirma que foi orientado a devolver os valores, o que vai de encontro à alegação de que os valores foram retirados de sua conta de forma fraudulenta.

Portanto, entendo que não há como considerar nulo o contrato cuja existência é incontroversa, uma vez que não foi comprovado o alegado vício na contratação. Além disso, a todo tempo o Autor afirma que seguiu as orientações do suposto funcionário, sem detalhar as ações que tomou, sendo certo que o teor de tais conversas feitas fora do ambiente bancário é ônus que lhe competia.

Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização do Recorrente pelos prejuízos ocorridos na hipótese (que ocorreram por culpa exclusiva do consumidor).

RECURSO DO BANCO DO BRASIL

O Recorrente Banco do Brasil suscita preliminar de ilegitimidade passiva, que rejeito pelos mesmos fundamentos já expostos em sentença.

Embora o Autor narre os fatos como se conexos em relação àqueles que são discutidos com o banco Agibank, na prática não vislumbro tal nexo. Isso porque no boletim de ocorrência sequer está imputado algum fato ao Banco do Brasil. Na inicial o Autor afirma que recebeu contato de alguém se dizendo empregado do Banco do Brasil, e que seguiu instruções que seriam para “reverter” as operações fraudulentas antes realizadas.

Apesar disso, noto que no extrato bancário juntado no Id17094867 há indicação de recebimento de valores no dia 28/08/2024, e pix de envio realizados posteriormente, nos dias 29 e 30/08/2024. Essa dinâmica, associada à afirmação do próprio Autor de que seguiu instruções de falsários, levam à conclusão de que infelizmente as condutas do próprio Autor levaram exclusivamente à consumação do golpe. Ademais, todas as tratativas foram feitas fora do ambiente bancário, de modo que não é possível atribuir o ônus da prova ao Recorrente em relação ao conteúdo da conversa e procedimentos realizados pela Autora. A toda evidência, os falsários obtiveram sucesso em sua empreitada por culpa exclusiva da Recorrida.

Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização do Recorrente pelos prejuízos ocorridos na hipótese (que ocorreram por culpa exclusiva do consumidor).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos Autorais.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)